Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707717-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLIPE MARCUS VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: FELLIPE MARCUS VASCONCELOS, GABRIELA MASSA FLEURY CURADO AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 24193877, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformado, o agravante sustenta que o fato de o tratamento não constar em uma lista exemplificativa não tem o condão de alterar a prescrição médica, principalmente quando o referido tratamento é indispensável para dar ao menor condição de saúde. Alega que cabe somente ao médico, e não à operadora do plano de saúde, a indicação do tratamento adequado ao paciente. Pondera que é dever das operadoras oferecerem o tratamento, uma vez que existe previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o agravante. Requer seja concedida a tutela de urgência, para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear a órtese craniana sob medida e o acompanhamento para ajuste da mesma com fisioterapeuta responsável, conforme evolução clínica da correção craniana, de modo urgente, na clínica Heads Clínica Dr. Gerd Schree, única especializada, na consonância da prescrição médica, haja vista se tratar de recurso imprescindível para tratar a patologia que acomete o agravante, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária, a ser fixada por este juízo. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida”. Este Relator deferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar que a agravada autorize o tratamento prescrito ao agravante pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 24849188). A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do agravo de instrumento (ID no 26490555). Petição juntada pelo agravante, informando que foi proferida sentença no processo de origem, razão pela qual deve ser julgado prejudicado o presente recurso (ID no 32018967). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 14.07.2021, julgando procedentes os pedidos aduzidos na inicial, para condenar a ré a custear integralmente o tratamento da parte autora, bem como a fornecer a órtese craniana indicada pelos médicos que lhe assistem, sob pena de aplicação de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento comprovado nos autos. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator